Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707202-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE MARTINS SIMAO DE SA REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Ofício juntado pelo Cartório de Registro de Luziânia. Prazo: 05(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator